Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724618-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JAIME ANTONIO ROHR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO JAIME ANTONIO ROHR pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 65, 489, §1o, inciso VI, 926, 927, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aduz o recorrente que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência ex officio. Sustenta a ausência de distinção entre o caso concreto e o conteúdo do enunciado sumular no 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende que, especificamente nos casos de liquidação e execução individuais amparadas em sentença coletiva, os critérios legais de fixação de competência territorial devem obedecer ao disposto nos artigos 516 do CPC, 90, 98, §2o, 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei da Ação Civil Pública, por se tratarem de normas especiais. Assevera, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, atrasará a prestação jurisdicional, além da imposição do recolhimento de novas custas processuais naquele Estado. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, que determinou a remessa do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento no 0726910-82.2022.8.07.0001 à uma das Varas Cíveis da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, até o julgamento do apelo especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende que a imediata remessa dos autos à Comarca de São Gabriel do Oeste/MS apenas retardará a prestação jurisdicional e a necessidade do recolhimento de novas custas processuais, vedando seu direito de livre acesso à Justiça. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (ID no 40195636) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A competência em razão do local é relativa, não podendo ser decretada de ofício. Enunciado 33 da Súmula do STJ. Precedentes desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.931.274/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 20/5/2022). Desse modo, em se tratando de competência relativa, somente o demandado pode suscitar a incompetência do juízo, não sendo possível a declaração de ofício, nos termos do enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto o processo apenas ficará suspenso aguardando a definição do juízo competente. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a remessa do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento no 0726910-82.2022.8.07.0001 à uma das Varas Cíveis da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem (autos no 0726910-82.2022.8.07.0001) acerca do inteiro teor dessa decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007